Tribunal: TJMT
Processo: 1028073-97.2024.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028073-97.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 062.657.301-77 (APELANTE), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028073-97.2024.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a tese de desconhecimento da natureza ilícita da carga transportada deve levar à absolvição por insuficiência probatória; (ii) o réu preenche os requisitos cumulativos para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida para fins de redimensionamento da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas restaram comprovadas pela significativa quantidade de entorpecente apreendido (quase 15kg de cocaína), pela coesão dos depoimentos policiais e por diálogos extraídos do celular do réu, que demonstram seu envolvimento direto e ciência da ilicitude da carga.

4. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado é escorreito, visto que o conjunto probatório, especialmente o Relatório GAECO, indica a dedicação do réu a atividades criminosas, incompatível com a condição de traficante eventual.

5. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, uma vez que o acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu ter transportado o entorpecente de forma remunerada (Tema nº 1.194).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. Comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas por meio de dados concretos, afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no crime de tráfico de drogas quando o réu admite o transporte do entorpecente, ainda que alegue desconhecimento do conteúdo”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, "
b
", e 65, III, "
d
".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.194.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028073-97.2024.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alexandre Oliveira Andrade
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória,

sob a alegação de que o apelante desconhecia o conteúdo da carga transportada. Subsidiariamente, requer:
a
) o reconhecimento do tráfico privilegiado;
b
) a fixação da reprimenda no mínimo legal;
c
) a análise da detração penal para fins de progressão de regime;
d
) o abrandamento do regime inicial para o semiaberto ou aberto;
e
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
f
) a concessão dos benefícios da justiça gratuita quanto à pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028073-97.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Alexandre Oliveira Andrade
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
Consta dos autos que no dia 21 de novembro de 2024, a polícia militar recebeu informações da Agência Regional de Inteligência de que o denunciado ALEXANDRE OLIVEIRA ANDRADE estava transportando uma grande quantidade de entorpecentes de Cuiabá para a organização criminosa denominada "Comando Vermelho" na cidade de Sinop/MT em um veículo Hyundai Creta, de placa RAR4F45. Realizada abordagem do veículo, foram apreendidas no porta-malas, 15 tabletes de pasta base de cocaína, acondicionados em uma caixa.

Também foram apreendidos R$ 50,00 em dinheiro, uma máquina de cartão Mercado Pago e um aparelho celular Samsung. Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado alegou ter pegado a droga em Cuiabá/MT para trazê-la para Sinop/MT, mas negou ter conhecimento do conteúdo da caixa.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas apresentaram resultado pericial positivo para cocaína, aptas a causar dependência física e psíquica. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ALEXANDRE OLIVEIRA ANDRADE como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

A defesa se insurge contra a decisão condenatória, sob a alegação de que o apelante desconhecia o conteúdo da carga transportada.

No interrogatório judicial,
Alexandre Oliveira Andrade
respondeu apenas os questionamentos do seu advogado, ocasião em que declarou o seguinte:

“
Defesa:
Como que foi essa tratativa para você buscar essa droga?
Acusado:
Eu já ia para lá para levar um rapaz. E aí lá ele pediu para eu trazer essa caixa e eu aceitei, senhor, porque eu estava precisando de dinheiro e eu trouxe.
Eu nem quis saber o que era, mas já meio que desconfiava, né?
Mas eu nem quis saber o que era. (...)
Defesa:
Como que é que estava acondicionado essa caixa de papelão?
Acusado:
Dentro de uma caixa mesmo. (...) Tava fechada, lacrada eu não vi. (...)
Defesa:
Você recebeu quanto?
Acusado:
Dois mil. (...)
Defesa:

O Juiz, ele pontuou que, em relação à confissão, ela atenua a pena. Então aqui,
você assume que estaria trazendo esse entorpecente
?
Acusado:

Sim
”.

O artigo 33 da mencionada lei contempla múltiplos núcleos verbais, dentre os quais se destaca a modalidade “transportar”, cuja configuração prescinde da demonstração de atos de mercancia ou de tráfico em sentido estrito, bastando o transporte de droga com finalidade diversa da estritamente pessoal.

Na hipótese, a materialidade delitiva está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, documentação fotográfica e
l
audo
p
ericial
d
efinitivo, qu
e
atestou
se tratar de
14.959,9g
(quatorze quilogramas e novecentos e cinquenta e nove gramas e nove decigramas) de
cocaína
.

No que concerne à autoria,
o
s autos revelam que a Polícia Militar
(equipe do RAIO)
, mediante informações oriundas da Agência Regional de Inteligência
(ARI)
, monitorou o transporte da significativa quantidade de entorpecente, logrando êxito na abordagem do veículo conduzido pelo
a
pelante.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, mostraram-se
coerentes e harmônicos
, atestando as circunstâncias da abordagem e a localização da droga no porta-malas do veículo
:

“
PM Wanderlei Ramos de Oliveira Andrade Silva
:
Nesse dia, foi repassado pela inteligência uma informação que (...) o suspeito teria ido para Cuiabá fazer a busca de uma grande quantidade de entorpecentes a mando de uma facção criminosa, né? O Comando Vermelho. Aí, eles começaram a fazer levantamento do possível veículo, porque, segundo a informação que eles tiveram, era um veículo de aplicativo. Então eles fizeram o cruzamento de dados, informações, e chegaram no veículo Creta, Hyundai Creta. E aí (...), eles mandaram para a gente que o veículo estava retornando de Cuiabá, estava quase chegando em Sinop. Foi então que a gente deslocou lá para a entrada da cidade, lá para o Altos da Glória, fizemos um bloqueio. E pouco tempo depois já conseguimos visualizar o veículo chegando na cidade. Fizemos então a abordagem do veículo de aplicativo (...). E
durante a abordagem já foi possível sentir forte odor de pasta base vinda do interior do veículo
, do porta-malas. Foi então que nós fizemos a abertura do porta-malas, encontrando
uma caixa de papelão e dentro da caixa essas 14 peças de pasta base de cocaína
. (...)
Defesa
: Como que estava condicionada essa droga, ela estava envelopada, estava aberta, espalhada ali?
PM Wanderlei
: Era uma caixa de papelão, porém estava aberta a tampa, não estava lacrada com fita não
”.

“
PM Claudemir Félix da Silva
:
A minha equipe estava de serviço, a gente recebeu informações da inteligência da PM, na qual repassou as informações precisas de que o suspeito estava vindo de Cuiabá, com uma grande quantidade de entorpecente. Além de ter passado as informações das drogas, também passou as características do veículo que ele estava, que era um Creta, prata, passou a placa, tudinho, e diante das informações, já sabendo que ele já estava se aproximando em Sinop, a gente montou um bloqueio policial no primeiro bairro de Sinop, que é o bairro Alto da Glória, e realizou a abordagem do mesmo. Quando visualizou o veículo com as características repassadas pela inteligência, a gente realizou a abordagem, encontrou o entorpecente, e posteriormente a gente fez os trâmites de prática, né? Realizar o boletim de ocorrência e entregar pra autoridade de plantão.
Promotor de Justiça:
Certo. Aonde que estava exatamente essas drogas no veículo?
Testemunha:

Estava no porta-malas do veículo
, no compartimento traseiro. (...)
Defesa:
O promotor perguntou como que estava condicionada essa droga lá, Félix?
Testemunha:

Estava numa caixa aberta
. Caixa de papelão aberta. (...)
Defesa:
A caixa de papelão não estava envelopada com fita?
Testemunha:
Não. Estava aberta. Só estava dentro da caixa. Mas a tampa de cima da caixa de papelão estava totalmente aberta. Ele veio bem tranquilo assim na viagem
”.

A tese de desconhecimento da natureza ilícita da carga transportada mostra-se dissociada do contexto fático, uma vez que o relatório de análise de dispositivo eletrônico (GAECO), extraído do aparelho celular de
Alexandre
, demonstrou a existência de
diálogos que revelam a ciência e o envolvimento direto
dele com o transporte da substância entorpecente momentos antes da prisão:

“
Passei aqui na PRF agora, estava tudo ali na frente, o policial parou na minha frente, lumiou aquele farolzinho na minha cara e eu falei: ‘fodeu’,
falei: ‘lascou’
. Aí só deu sinal para passar, aí eu respirei, se tá doido, eu vi agora, eu gelei (...), hahaha, eu sabia que eles iriam estar na pista, mas é muito difícil parar, velho
”.

“
Só me veio você na cabeça, falando, só não pode circuitar
”.

“
Eu dei um ‘belezinha’ pro policial
”.

Os elementos de prova coligidos são suficientes para amparar o decreto condenatório,
visto que
a
expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida
(cerca de
15kg - quinze quilogramas - de cocaína
), aliada à
coesão dos depoimentos prestados pelos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, e no fato de o apelante ter admitido o
aceite pelo transporte da carga
em troca de
remuneração
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
robustece o conjunto probatório, afastando a alegação de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Para tanto, sustenta a primariedade do apelante e a insuficiência da quantidade de droga para, por si só, obstar a concessão do benefício.

Contudo, embora se reconheça a primariedade e os bons antecedentes do recorrente, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a
dedicação do agente a atividades criminosas
, circunstância que, por expressa previsão legal, afasta a benesse, haja vista o privilégio pressupor o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, com suporte em dados concretos extraídos do Relatório GAECO, consignou que
Alexandre
:
a)
praticou o crime de tráfico de drogas de
modo recorrente
[1]
,

estando indiretamente vinculado a outro indivíduo (Talibam) por meio de sua interação direita com Ane Caroline;
b
) manteve 239
diálogos interações diretas
com a referida traficante, incluindo conversas estratégicas sobre o planejamento e execução de operações ilícitas, recebendo orientações sobre procedimentos críticos no transporte de entorpecentes
[2]
;
c
) realizou
transferências bancárias
a ela no valor total de R$ 16.297,00 no período de fevereiro a setembro de
[3]
; e
d
) efetuou
deslocamentos anteriores
para o município de Cuiabá, confirmando o
modus operandi
reiterado, a frequência e habitualidade de sua atuação no tráfico.

Portanto, o afastamento da minorante mostra-se escorreito, visto que amparado em elementos probatórios sólidos que indicam a dedicação do agente ao crime, transcendendo a mera circunstância da prisão.

No que concerne à dosimetria, a defesa pugna pela redução da pena-base.

Na primeira fase, o Juízo, ao analisar as circunstâncias judicial do artigo 59 do Código Penal,
valorou negativamente
a
quantidade e natureza da droga
[4]
, bem como a
culpabilidade
[5]

do agente, exasperando a pena mínima de 5 (cinco) anos para
7 (sete) anos de reclusão
:

“
De início, entendo por atípica e não habitual a
quantidade
de droga traficada. Isto, porque conforme se extrai dos autos, o acusado foi flagrado na posse de 14.959,9g (quatorze quilogramas e novecentos e cinquenta e nove gramas e nove decigramas), de cocaína, o que requer a valoração negativa em seu desfavor, tal como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp n. 1.825.602/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022, quando se valorou negativamente a apreensão de 9,295 kg (nove quilogramas e duzentos e noventa e cinco gramas), ou ainda, no AgRg no HC n. 764.180/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023, oportunidade em que a apreensão de 9,1 kg (nove quilogramas e cem gramas) justificou a exasperação da pena.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína, sabe-se que é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. A cocaína estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco, além de ocasionar a dependência química com elevada facilidade.

Em que pese o altíssimo potencial destrutivo da cocaína, a justificar a valoração negativa, deixo de fazê-lo em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262, quando se estabeleceu a seguinte tese: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

A
culpabilidade
do(a) réu(ré), consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o(s) tipo(s).

O acusado percorreu aproximadamente 500 km, entre os municípios de Cuiabá e Sinop, transportando a droga apreendida, cruzando por diversos municípios nesse interim, além de estar envolvido com terceiras pessoas no cometimento do delito, uma vez que ao longo do percurso mantinha diálogos com outra traficante, o que demonstra um complexo organismo criminoso, razão pela qual a reprovabilidade da sua conduta é elevada
”.

A aplicação da fração de 2/10 (dois décimos) sobre o intervalo de apenamento se mostra razoável e proporcional ao número de vetoriais negativamente desfavoráveis, não merecendo reparo neste ponto.

No que se refere à atenuante da confissão espontânea, o juízo
a quo
a afastou, sob o fundamento de que o acusado alegou desconhecimento do conteúdo da caixa de papelão.

Contudo, no interrogatório judicial, o réu admitiu o transporte do entorpecente de forma remunerada, inclusive respondendo expressamente ‘
sim
’, ao ser questionado se assumia o transporte do ilícito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, fixou a tese de que “
a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena
independentemente
de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e
mesmo
que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
”
[6]
.

Desse modo, acolho a atenuante da confissão e promovo a redução da pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 5 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da alteração da reprimenda, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘
b
’, do Código Penal.

No concernente ao reconhecimento da
detração penal
, que, em sede recursal, cinge-se à possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, inexiste a possibilidade de fixação do regime mais brando, uma vez que já houve alteração para o regime semiaberto.

Portanto, o exame aprofundado do cômputo da pena deve ser relegado ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete a análise do mérito do apenado para fins de progressão.

Em consequência da fixação do regime menos gravoso,
revogo a prisão preventiva
anteriormente decretada.

O não preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal) impede a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No que toca à
pena de multa
, a sanção pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal, sendo inviável o seu afastamento ou perdão, uma vez que a cominação decorre de expressa previsão legal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, prevalece o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que tal exame deve ser realizado pelo juízo da Execução Penal, ocasião em que se poderá verificar a real capacidade financeira do sentenciado, a teor do decidido no AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira:

“
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
” [STJ. AREsp 2364889 / PI. Relatora Ministra Daniela Teixeira. DJe: 17/12/2024].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para redimensionar a pena para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Determino que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
proceda à
readequação e retificação da pena
, e
expeça o competente alvará de soltura em favor de Alexandre Oliveira Andrade
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

[1]
Id. nº 318728906 - Pág. 47.

[2]
Id. nº 318728906 - Pág. 46.

[3]
Id. nº 318728906 - Pág. 16.

[4]
14,9kg de cocaína.

[5]
O acusado percorreu aproximadamente 500 km, entre os municípios de Cuiabá e Sinop, transportando a droga apreendida, cruzando por diversos municípios nesse interim, além de estar envolvido com terceiras pessoas no cometimento do delito, uma vez que ao longo do percurso mantinha diálogos com outra traficante, o que demonstra um complexo organismo criminoso, razão pela qual a reprovabilidade da sua conduta é elevada.

[6]
Tema nº 1.194.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025